Tribunal: TJSP
Processo: 2337000-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou que a Ré fornecesse as portas lógicas de origem, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a obrigação da Agravante de fornecer as portas lógicas de origem, necessárias para identificar o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou que a Ré fornecesse as portas lógicas de origem, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a obrigação da Agravante de fornecer as portas lógicas de origem, necessárias para identificar o usuário de perfil anônimo, mesmo alegando impossibilidade técnica e violação de direitos fundamentais à privacidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fornecimento das portas lógicas de origem. A provedora de aplicação tem dever de fornecer as informações necessárias aos usuários para se protegerem de perfil anônimo. Tutela da honra dos Autores. Precedentes do E.STJ e desta C. Câmara. 4. A Agravante, como provedora de aplicação, tem obrigação de guardar e fornecer os registros de acesso ao aplicativo, conforme o Marco Civil da Internet. 4. A jurisprudência recente impõe obrigação conjunta a provedores de conexão e de aplicação para fornecer portas lógicas de origem, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.5. O art. 10, § 1o, do Marco Civil da Internet, embora preserve a intimidade e a privacidade de terceiros, também assegura a efetividade da tutela jurisdicional para proteger direitos de igual grandeza, como a honra. 6. Princípio da proporcionalidade. Sopesamento entre os direitos fundamentais e as medidas determinadas pelo Juízo, como garantia da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "Provedores de aplicação devem fornecer portas lógicas de origem para identificar usuários, conforme ordem judicial. A obrigação de fornecer dados não pode ser afastada sob alegação de impossibilidade técnica."
Legislação citada: Lei no 12.965/14, Art. 5o, VII e VIII e Art.15.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1841944/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 05/10/2022. TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2068060-88.2023.8.26.0000, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2023.